Tribunal: TCU
Processo: 011.663/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com débito e multa, devido à omissão no dever de prestar contas e inexecução parcial de módulos sanitários previstos em transferência financeira da Funasa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Derivaldo Romão dos Santos contra o Acórdão 10861/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de tornar insubsistente o Acórdão 10861/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. restituir os autos ao relator a quo , para adoção das providências que entender cabíveis; 9.3. dar ciência da presente deliberação ao recorrente e à Funasa.